Tribunal: TJES
Processo: 0004209-54.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Receptação; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004209-54.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVID DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004209-54.2022.8.08.0030

APELANTE: DEYVID DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECEPTAÇÃO
(ART.
180
,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL)
.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EFEITO DEVOLUTIVO INTEGRAL.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a condenação.

2. Dosimetria. As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram analisadas mediante fundamentação idônea e aplicadas frações de exasperação benevolentes, não se constatando necessidade de reparo na pena final estabelecida.

3. Constata-se o acerto na fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004209-54.2022.8.08.0030

APELANTE: DEYVID DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DEYVID DOS SANTOS GOMES
em face da r. Sentença (Vol.1, pdf., pp. 147/151), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal, à pena de
0
1
(
um
) ano
e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dia-multa
, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2022, por volta das 22h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, no campo de Futebol São Paulo Apóstolo, Bairro Interlagos, Município de Linhares/ES, o apelante foi flagrado por policiais militares, na posse da motocicleta HONDA Bros NXR160, Placa PPG 1340, a qual possuía restrição de furto.

Devidamente processado, restou condenado pela prática do crime descrito no art. 180, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou estar na posse da motocicleta são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto afirmou ter solicitado a moto emprestada de uma pessoa chamada Admilson, porém em nenhum momento informou a localização do virtual proprietário e, tampouco, foi preciso a respeito do nome correto da pessoa. Nesse contexto, foge às regras da experiência de que o apelante estaria na posse de uma motocicleta emprestada por um terceiro que sequer poderia precisar o nome e endereço. Além disso, o apelante estava na posse da motocicleta e com uma chave que não era

Diante dessas considerações, deve ser mantida a condenação.

Em relação à dosimetria da pena, também não se constata a necessidade de qualquer reparo, eis que a pena-base fora exasperada em 02 (dois) meses, diante da análise desfavorável da culpabilidade (prática de novo delito no curso do cumprimento de pena por outro delito).

Observa-se que, além de serem apresentados fundamentos idôneos para a consideração negativa das aludidas circunstâncias judiciais, a exasperação ocorreu em fração benevolente e inferior à fração paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, constata-se a escorreita compensação da atenuante da menoridade com a agravante da reincidência.

Após, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por fim, no que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, também se constata o acerto na fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)